Tribunal: TJSP
Processo: 1061131-04.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FESP - Não há no acórdão omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material - Embargos de declaração de caráter infringente – Prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOR - artigo 85, § 11 do CPC previsão de majoração dos honorários em grau recursal.

RESULTADO - Rejeitam-se os embargos da Fazenda e acolhem-se os embargos do autor majorando os honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FESP - Não há no acórdão omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material - Embargos de declaração de caráter infringente – Prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOR - artigo 85, § 11 do CPC previsão de majoração dos honorários em grau recursal.

RESULTADO - Rejeitam-se os embargos da Fazenda e acolhem-se os embargos do autor majorando os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento).